Tribunal: TJSP
Processo: 2034963-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas-corpus – Tráfico de drogas – Condenação – Apelo em liberdade – A despeito do paciente ter respondido ao processo em liberdade – A decretação de sua prisão, após a condenação não padece de constrangimento ilegal, pois devidamente motivada - As circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar – Presentes os requisitos que mantiveram a

Ementa:
Habeas-corpus – Tráfico de drogas – Condenação – Apelo em liberdade – A despeito do paciente ter respondido ao processo em liberdade – A decretação de sua prisão, após a condenação não padece de constrangimento ilegal, pois devidamente motivada - As circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar – Presentes os requisitos que mantiveram a custódia cautela - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034963-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente UELITON IZIDIO
ANTAO DA SILVA e Impetrante JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034963-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.891
2
Habeas Corpus Criminal no 2034963-05.2020.8.26.0000
Impetrante: João Carlos de Jesus Nogueira
Paciente: Ueliton Izidio Antao da Silva
Comarca: Santos
Voto no 40.891
Habeas-corpus Tráfico de drogas Condenação Apelo em
liberdade A despeito do paciente ter respondido ao processo em
liberdade A decretação de sua prisão, após a condenação não
padece de constrangimento ilegal, pois devidamente motivada - As
circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da
imposição da custódia cautelar Presentes os requisitos que
mantiveram a custódia cautela - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado João Carlos de Jesus
Nogueira impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Ueliton Izidio Antao da Silva, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santos.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado à pena 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33 da Lei no
11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, oportunidade
em que a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do
paciente sem qualquer justa causa para tanto.
Afirma que o paciente é primário e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034963-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.891
3
MM. Juízo a quo não fundamentou adequadamente o decreto prisional.
Assevera que o paciente respondeu ao
processo em liberdade, não se justificando a decretação de sua custódia neste
momento.
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
53/55.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações à fls. 57/60.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 64/67, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas-corpus impetrado em
favor paciente, no qual alega estar a sofrer constrangimento ilegal por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034963-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.891
4
da digna Autoridade apontada como coatora, que o mantém preso
injustamente.
Conforme informações pelo MM. Juízo a
quo, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, aos 12/04/2018, por
infração aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.
Informou, ainda, que o procedimento foi
regularmente instruído. Em 09 de outubro de 2018 foi realizada Audiência, e
aos 22 de outubro de 2018, ação foi julgada parcialmente procedente, tendo
sido condenado pelo art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e absolvido da
imputação do art. 35, “caput”, da mesma Lei.
O mandado de prisão preventiva foi
expedido em 23 de outubro de 2018, sendo o paciente pessoalmente
intimado, ocasião em que assinou termo de recurso para apresentação de
Recuso de Apelação.
No momento, o feito se encontra no E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aguardando julgamento do
recurso de Apelação interposto pelo paciente.
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Ao proferir a r. sentença de fls. 32/40, o
MM Juiz ao indeferir o apelo em liberdade asseverou que se tratava de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034963-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.891
5
hediondo, além do seu alto potencial lesivo à sociedade, destacando, ademais,
a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
A despeito de o paciente ter respondido ao
processo em liberdade, consta dos autos que durante a instrução processual
foi declarada a sua revelia (fls. 33).
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar.
Importa anotar que a revogação do artigo
594, do Código de Processo Penal, pela Lei no 11.719/2008, não vedou por
definitivo a prisão preventiva durante o recurso. O que se estabeleceu foi a
obrigação do juiz analisar, ao proferir sentença condenatória, se há
necessidade ou não da custódia cautelar. Encontrando-se presentes os
pressupostos, fundamentos e requisitos de admissibilidade da prisão
preventiva, deve o juiz decretá-la ou mantê-la. Do contrário, o réu deverá
permanecer em liberdade, enquanto aguarda o julgamento de seu recurso.
Nesse sentido:
“(...) 2. Prescreve o art. 387, § 1o, do CPP, que o
Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da
sentença, de maneira fundamentada, acerca da
manutenção ou, se for o caso, da imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar,
sem prejuízo do conhecimento da apelação
interposta. 3. Não há o que se falar em
constrangimento ilegal quando a negativa do
direito de recorrer em liberdade está devidamente
justificada, sobretudo, na necessidade de garantir
a ordem pública, vulnerada, diante das graves
circunstâncias do evento delituoso e do histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034963-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.891
6
penal do condenado. 4. (...). 6. Habeas corpus não
conhecido
(STJ
-
HC:
342029
SP
2015/0298686-7,
Relator:
Ministro
JORGE
MUSSI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/09/2017).
Desta
feita,
não
há
se
falar
em
constrangimento ilegal.
Dentro desse quadro, legítima a custódia
decretada contra o acusado na sentença.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator